Tribunal: CARF
Processo: 11020.001975/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Os valores creditados em conta corrente bancária em relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações constituem omissão de receita.
SIMPLES. DISPENSA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
A microempresa e a empresa de pequeno porte fica dispensada de escrituração comercial desde que mantenha em boa ordem, dentre outros documentos especificados em Lei, o Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores. A simples informação na declaração de ajuste anual é insuficiente para comprovar a efetiva realização do negócio.
PESSOA JURÍDICA INATIVA.
Do ponto de vista fiscal, somente se considera pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001975/2010-13
ACÓRDÃO
1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAELA MALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Os valores creditados em conta corrente bancária em relação aos quais o
titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constituem omissão de receita.
SIMPLES. DISPENSA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
A microempresa e a empresa de pequeno porte fica dispensada de
escrituração comercial desde que mantenha em boa ordem, dentre outros
documentos especificados em Lei, o Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
2
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da
efetiva transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira
do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores. A simples informação na declaração de ajuste anual é
insuficiente para comprovar a efetiva realização do negócio.
PESSOA JURÍDICA INATIVA.
Do ponto de vista fiscal, somente se considera pessoa jurídica inativa
aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
aventada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-033.924,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em 22 de maio de 2015, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Relatório
O processo foi digitalizado posteriormente à sua formalização, de sorte que
há uma pequena diferença entre a numeração original das folhas e a nova
numeração atribuída automaticamente pelo sistema e-processo, que está sendo
adotada na presente decisão.
O processo trata de impugnação contra auto de infração (fls.30/112).
RELATÓRIO FISCAL
Segundo
Relatório
Fiscal,
fls.113/121,
foi emitido Mandado
de
Procedimento Fiscal - Diligência n° 10.1.06.00-2007-00400-4 (código de acesso n°
64064489), em 03/10/2007, e, posteriormente, em 29/01/2008, a diligência foi
transformada em fiscalização conforme Mandado de Procedimento Fiscal —
Fiscalização n° 10.1.06.00-2008-00094-0 (com código de acesso n° 92206087).
A ação fiscal foi motivada pela detecção de movimentação financeira
incompatível com a receita declarada, com indícios de omissão de receita.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal consta às fls. 134/135, onde o
contribuinte foi intimado a apresentar vasta documentação, dentre elas os livros
diários e os extratos bancários dos anos de 2005, 2006 e 2007.
A documentação solicitadas foi apresentada pelo contribuinte, estando os
extratos bancários anexados ao presente processo (fls. 256/529). Novo Termo de
Intimação Fiscal foi emitido - Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fl. 139) –
“intimando o contribuinte a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados, individualizadamente, em suas contas-corrente bancária,
no período de 2005 a 2007 conforme relações anexadas ao Termo (fls. 137 a 154).
O contribuinte tomou ciência em 15/06/2010 (fl. 155). As relações já foram
elaboradas excluindo-se previamente os estornos de lançamentos, depósitos em
cheques posteriormente devolvidos, transferências de valores de outras contas da
própria pessoa jurídica, resgate de ourocap, créditos originários de empréstimos,
créditos estornados, resgate de fundos, operações de crédito etc.”.
As fls. 137/154 acima citada referem-se às fls. 141/171 na numeração doe-
processo.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
4
O contribuinte respondeu a intimação através de correspondência (fls.
185/187) contendo os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. através do
Termo de Intimação Fiscal n° 001.
Baseada nos esclarecimentos apresentados pela autuada, a autoridade
fiscal tomou as providências abaixo copiadas:
8) Considerando a correspondência acima e a documentação a ela anexada,
foram excluídos os valores relacionados e comprovados dos "cheques sem
CPMF' depositados nas contas bancárias, demais transferências entre
contas corrente da mesma empresa e alguns depósitos originados de
cheques recebidos provenientes da venda de imóvel por parte da pessoa
física e depositado na conta bancária da empresa.
9) Excluído mais os valores acima, resultou a planilha designada
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS" (fls. 158 a 167), constando
somente os valores não comprovados e injustificados.
O relatório Fiscal segue nos seguintes termos:
10) Em 28/06/2010 é emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 002, tendo
tomado ciência em 29/06/2010 (fls. 156 e 157), onde é concedida mais uma
oportunidade empresa a se manifestar. E anexada a planilha acima para
que a empresa se pronuncie sobre a origem dos créditos.
11) Considerando que a empresa alega que foram efetuados empréstimos
dos sócios para a empresa (item 3 - fl. 169), foi solicitado à empresa a
comprovar com documentação hábil e idônea tais fatos, bem como a
esclarecer o motivo desses valores não terem sido lançados no Livro Caixa.
12) Ainda no Termo acima a empresa é reintimada a esclarecer de forma
clara o motivo da ausência dos lançamentos das contas bancárias nos anos
de 2006 e 2007. Quanto ao ano de 2006 a justificativa é válida, já para todo
o ano de 2007 não é aceitável, pois o esclarecimento oportunizado não
traduz a realidade dos fatos, já que a empresa relata de que houve o
encerramento das contas bancárias (item 10 — fl. 170). Entretanto, os
extratos bancários de 2007 comprovam a movimentação continua e normal
das contas bancárias.
13) Apesar de responder a intimação conforme correspondência de
08/07/2010 (fls. 171 e 172), a empresa não anexa qualquer documento
comprobat6rio. Ratifica que os esclarecimentos foram efetuados na
correspondência de 24/06/2010.
Observação sobre a numeração das folhas constantes na transcrição acima:

Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
5

A autoridade fiscal segue a auditoria confrontando os créditos em contas de
depósito, conforme extratos bancários, com os valores das Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ - Simples dos anos-calendário de 2005,
2006 e 2007, cujas cópias das fichas 04A -Demonstração das Receitas e do Simples
a Pagar constam às fls. 205/ 226. Assim, conclui que a movimentação financeira
representa várias vezes o valor da receita declarada, conforme planilha abaixo.

O Auditor frisa que “Nenhum valor que transitou pelas contas bancárias
citadas, nos períodos elencados foram registrados no Livro Caixa” e ainda que “no
ano-calendário de 2007 o contribuinte somente declarou receitas no mês de
janeiro, omitindo qualquer receita no restante do ano, apesar de continuar com
sua atividade operacional, conforme é comprovado pela existência de empregados
na Área de produção (fls. 222 e 223), bem como pela aquisição de mercadorias”.
As fls.222/223 acima citadas correspondem às fls. 240/241 na numeração
do e-processo.
A Autoridade Fiscal alerta ainda para a ausência de informação da
movimentação de todas as contas bancárias no Livro Caixa do ano de 2007.
O Relatório Fiscal segue conforme abaixo:
18) empresa tenta justificar a incompatibilidade da movimentação
financeira bancária, mas não obtêm sucesso. Pelo contrário, seus
argumentos comprovam os vícios dos lançamentos nos livros fiscais.
Exemplificamos:
a) Ao justificar depósitos em conta corrente referente a venda de terrenos
dos sócios, tendo parte desses valores sidos emprestados empresa, não os
comprova com qualquer documentação referente aos empréstimos. Mais
ainda, sequer são lançados no livro caixa tais "empréstimos";
b) Os contratos apresentados não envolvem o sujeito passivo e sim seus
sócios e terceiros. Além do mais é constatado de que não há qualquer
vinculação entre os valores constantes dos contratos e os créditos de
depósitos bancários (fls. 224 a 237);
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
6
c) Da mesma forma em relação a empréstimos de terceiros. Não apresenta
qualquer documentação hábil e idônea e tampouco existe qualquer registro
no livro caixa da empresa;
d) Justifica a inexistência de lançamentos da totalidade da movimentação
bancária no ano de 2007 devido ao fato de que houve paralisação das
atividades de malharia em 01/2007 e encerramento das contas bancárias.
Inaceitável a justificativa, pois é comprovado pelos extratos a normalização
da movimentação bancária em todos os meses do ano de 2007, com
emissão de cheques, elaboração de depósitos, com cheques descontados,
cobranças, débito de despesas (energia elétrica, telefone etc.), na
contratação de empréstimos, transferências bancárias etc.
As fls. 224/237 acima citadas correspondem às fls. 242/255 na numeração
do e-processo.
Foi analisada toda a documentação apresentada pelo impugnante, tais
como: Livros Caixa e Diário, notas fiscais de saída de mercadoria, Livros do ICMS e
extratos bancários.
O Auditor relata que “As informações declaradas em DIPJ foram originadas
das notas fiscais de saída e dos livros fiscais (registro de saídas e livro caixa).
Portanto, os impostos e as contribuições recolhidos foram baseados nas
declarações. Consequentemente os valores omitidos não foram objeto de
recolhimento”.
O Relatório Fiscal segue nos seguintes termos:
21.) Depois de decorridos os prazos das intimações e re-intimações e na
posse dos documentos e alegações do contribuinte, verificou-se a existência
de créditos:
a) cuja origem foi comprovada e que não são receitas da atividade, tais
como transferências de valores entre contas corrente da própria empresa,
depósitos em contas corrente de cheques emitidos da própria empresa,
depósitos de cheques originados pela venda de imóvel dos sócios, créditos
originários de empréstimos, créditos estornados, resgate de fundos etc. e b)
lançamentos cuja origem não foram comprovadas.
22.) Foram desconsiderados os lançamentos que foram comprovados na
forma acima (letra a) e foram apurados os valores considerados como
receita ou rendimentos de créditos de origem não comprovada,
consolidados na planilha denominada DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS (fls. 124 a 132). Os depósitos foram apurados pelos
extratos em meio papel apresentados pelo sujeito passivo.
23.) Ressalta-se que muito embora o contribuinte possa alegar que alguma
de suas receitas declaradas tenha transitado pelas contas bancárias
depuradas, tal possibilidade, enquanto mera alegação não comprovada,
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
7
não tem o condão de afastar a presunção legal que equipara tais valores à
receita omitida (art. 287 RIR/99).
24.) Assim, o contribuinte incorreu na infração descrita no art. 287 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999,(...)
As fls. 124/132 acima citadas correspondem às fls. 125/133 na numeração
do e-processo.
Quanto à base de cálculo e alíquotas o Relatório conclui da seguinte forma:
25.) Excluídos os depósitos cuja origem foi devidamente comprovada (letra
"a", do item 21), restaram ainda depósitos cuja origem não foi comprovada
(letra "b" do item 21), já que não houve a juntada da documentação
comprobatória correspondente.
26.) Em anexo é apresentada a Planilha DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS (fls. 124 a 132), isto é, relação dos créditos em conta de
depósito de titularidade do sujeito passivo mantidas junto As instituições
financeiras, de origem não comprovada, considerados, por presunção legal,
omissão de receitas.
27.) Considerando que o contribuinte é optante pelo regime do Simples e o
somatório da receita declarada com a receita oriunda de créditos de origem
não comprovada não excedeu a faixa de receita bruta que permite optar
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
(SIMPLES), na condição de empresa de pequeno porte limite, procedeu-se a
tributação de suas receitas por este regime de tributação, lavrando-se os
competentes Autos de Infração (fls. 01 a 111).
O "Demonstrativo da Receita Bruta Total" encontra-se na folha 121. Nesse
demonstrativo está relacionado a receita declarada e a receita omitida.
28.) 0 presente lançamento contempla tanto a diferença de tributo sobre os
valores já declarados pelo contribuinte, diferença esta gerada pela
alteração de faixas de alíquotas do SIMPLES ocasionada pela inclusão dos
valores omitidos, bem como o lançamento do tributo SIMPLES sobre a
receita omitida.
29.) Os valores de receita declarada pelo contribuinte estão discriminados
por competência e rubrica no "Demonstrativo da Receita Bruta Declarada e
dos Recolhimentos em Darf” (fls. 122 e 123). Os valores dos recolhimentos
efetuados pela empresa à época estão deduzidos nos autos de infração e
também estão relacionados no Demonstrativo acima.
As fls. 121, 122, 123 e 124 acima citadas correspondem às fls. 122, 123, 124
e 125, respectivamente, na numeração do e-processo. A fl. 132 corresponde
à fl. 133 na numeração do e-processo e as fls. 1/111 correspondem às
fls.2/112 na numeração do sistema.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
8
Segue-se o cálculo dos acréscimos legais e a apresentação da
fundamentação legal utilizada.
Ao final, é apresentado o total do crédito lançado, nos seguintes termos:
34.) 0 crédito tributário constante dos presentes Autos de Infração,
constituídos no período de 07/2005 a 06/2007, apurado na modalidade
SIMPLES corresponde a R$ 321.867,29 (trezentos e vinte e um mil,
oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), objetos do
Processo Administrativo n° 11020.001975/2010-13.
35) Segue demonstrativo, por tributo/contribuição, dos valores lançados:

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 15/07/2010, fl. 121.
Considerando que o Auto de Infração se referia a seis tributos, o
contribuinte apresentou seis impugnações, uma para cada tributo lançado, porém
todas com o mesmo teor, apresentadas em 13/08/2010, da seguinte forma:

Na impugnação o contribuinte apresenta, em resumo, as seguintes
argumentações:
I – DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS
I.1. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) como Pressuposto de Existência
Válida da Ação Fiscal.
-Discorre sobre o MPF, sua legislação e requisitos normativas, dos pressupostos
de sua validade, da autoridade hierárquica de deve emiti-lo, da limitação da
conduta do Auditor Fiscal pelo MPF, dentre outras argumentações .
-Cita renomados juristas, Acórdão da 12a Turma da DRJ/RJ e Acórdão do CARF
sobre o tema.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
9
-Objetiva, nessas considerações iniciais, concluir pela nulidade da ação fiscal visto
que “houve flagrante desobediência as bases legais atinentes a expedição e a
execução do Procedimento Fiscal”.
I.2) Inexistência de MPF-F Regularmente Cientificado ao Contribuinte:
-Alega que inexiste a juntada nos autos do MPF-F; é como se nunca tivesse
existido, argumenta que “Muito embora conste a indicação de seu número
(10.1.06.00-2008-00-00094-0) na introdução do Relatório Fiscal (fl. 112), o que se
presume sua existência, pois consta a sua emissão em 29/01/2008, a verdade é
que a Impugnante jamais foi cientificada formalmente de tal situação”. Considera
que tal fato fere o art 2o do Decreto Federal no 6.104/2007.
-Salienta que “o ponto inicial do processo de fiscalização restou prejudicado, pois
a Impugnante não foi formalmente cientificada do MPF, em flagrante ofensa aos
Princípios da Legalidade e da Ampla Defesa”.
-Considera que, de acordo com o Decreto no 70.235/72, art. 59, II, o caso é de
nulidade da ação fiscal.
-Salienta ainda que no caso em foco “a situação é mais grave ainda, pois a
presente fiscalização teve início com a expedição de Mandado de Procedimento
Fiscal Diligência (MPF-D), tombado sob o no 10.1.06.00-2007-00400-4, expedido
em 03/10/007, peça que também jamais foi cientificada à Impugnante”.
-Observa que “o MPF-D tem como objetivo unicamente a captura e coleta de
informações mediante diligência, justamente naqueles casos em que não é exigido
o MPF-F. e em todos os casos relacionados na Portaria RFB no 4.066/07 não
encontramos relação com a matéria objeto deste expediente, o que demonstra
mais uma vez o equívoco no procedimento adotado:”
-Afirma, baseado no art. 12 da Portaria RFB no 4.066/2007, que o MPF-D tem
prazo de execução de 60 dias e que, no presente caso, o prazo foi expirado sem a
emissão da mandado complementar que renovasse a ação fiscal. Cita que o MPF-
D foi emitido em 03/01/2007 tendo seu prazo expirado em 02/12/2007. Conclui
portanto que o mandado restou extinto.
-Transcreve Acórdão da DRJ/RJ sobre o tema
1.3) Inexistência de MPF - Complementares:
-Argumenta, conforme já relatado, a extinção do MPF-D por não ter havido a
prorrogação da ação fiscal por MPF-Complementar. Cita os arts.13, 15 e 16 da
Portaria RFB no 4.066/2007.
-Frisa que “A norma que regula o MPF é contundente: expirado o MPF deverá ser
expedido NOVO MANDADO, devendo ser DESIGNADO OUTRO SERVIDOR, QUE
NÃO O MESMO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO MPF EXTINTO”. E segue
afirmando que “No caso dos autos, expirado o prazo, o correto seria a autoridade
superior (chefe do serviço) expedir novo mandado, designando outro servidor!
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
10
Todavia, não foi o que ocorreu, pois o mesmo AFRFB concluiu o procedimento
fiscal, lavrando as respectivas pegas”.
-Conclui que o Auditor Fiscal praticou atos nulos de pleno direito.
-Argumenta que “ainda que pudesse admitir as prorrogações do procedimento
pela "Internet", o que tem se tornado desculpa corrente da fiscalização a fim de
"tentar" validar suas ilegalidades, mesmo assim deveriam os MPF-C serem
anexados ao processo administrativo, e não somente isso, o demonstrativo de
prorrogações também deveria constar nos autos; porém, nada disso foi
observado”.
-Transcreve ementa de Acórdão da DRJ/Belém sobre a matéria.
-Entende que, pelas razões já acima expostas, deve ser reconhecida a nulidade da
ação fiscal.
II- DAS RAZÕES DE MÉRITO
Transcreve-se abaixo, na íntegra, a defesa do contribuinte quando às razões de
mérito.
Narra o REFISC que do confronto entre as informações dos créditos e
depósito em contas do contribuinte, conforme extratos bancários, com os
valores das Declarações de IRPJ - Simples, dos anos calendários 2005, 2006
e 2007, verificou-se que a movimentação financeira do contribuinte
representou várias vezes a receita declarada.
Que tendo o Sr. Auditor intimado a Impugnante a fim de esclarecimentos,
esta restou por não demonstrar a origem de todos os créditos e depósitos
em conta, o que lhe autorizou a aplicação da presunção de omissão de
receita, conforme art. 287 do RIR, fato que culminou na lavratura da
presente peça fiscal.
Vejamos os esclarecimentos realizados pela impugnante:
1) foram considerados valores de meras transferências entre contas-
correntes da mesma empresa, conforme planilha juntada (fl. 168);
2) os cheques relacionados em conta corrente como "sem CPMF" são
valores depositados na conta da própria empresa (fl. 168);
3) venda de imóvel dos sócios para a Empresa Viezzer Engenharia e
Negócios Imobiliários Ltda., com recebimento das parcelas ajustadas no
negócio diretamente na conta da empresa, a título de empréstimo dos
sócios Aquela;
4) venda de máquina constante no imobilizado, conforme NF 3823, no valor
de R$ 44.000,00, que foi indevidamente considerada como movimentação
financeira;
5) depósitos decorrentes de empréstimos de terceiros;
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
11
6) emissão e desconto de duplicadas que não foram cobradas, o que
resultou em expressiva movimentação;
7) créditos decorrentes de empréstimos bancários.
Em relação a tais elucidações, entendeu o Sr. Fiscal excluir os valores
referentes a transferências entre contas-correntes da mesma empresa (1) e
cheques sem CPMF (2).
Todos os demais pontos do esclarecimento prestado nas fls. 168/170,
conforme acima, foram desconsiderados pelo Sr. Fiscal, razão pela qual
sobre eles prosseguirá a presente defesa.
Na planilha "Depósitos Bancários Não Comprovados" (fls. 158/167), base de
cálculo para a presente peça fiscal, foram indevidamente computados os
valores relacionados nos Itens 3 a 7 acima, cujo total passaremos a
demonstrar:
Acerca dos valores de desconto de duplicadas, cumpre mencionar que os
mesmos, em relação ao período fiscalizado, representam R$ 520.434.20,
conforme planilha anexa.
Cumpre salientar que a operação de lançamento e desconto de duplicatas
foi utilizada pela impugnante como recurso extremo de captação de
recursos. Assim o Impugnante faturava e antecipava junto ao sistema
bancário as faturas decorrentes de reservas de mercado feitas por clientes e
terceiros interessados e posteriormente efetuava diretamente o pagamento
das faturas daquelas operações que não se realizavam, ou seja, das vendas
que não se confirmavam.
Como a operação financeira de desconto de duplicatas ocorria antes da
confirmação da venda, esta não pode ser considerada como faturamento
para fins de composição da base de cálculo do período fiscalizado, eis que o
pagamento era feito pela própria Impugnante, sem se chegar a fase da
emissão de nota fiscal de venda.
Assim como as vendas cancelas devem ser desconsideradas da base de
cálculo dos tributos, consequência lógica deve ser a exclusão da base de
cálculo os valores lançados antecipadamente na conta corrente, através de
operação financeira de desconto de duplicatas, oriundos de vendas
canceladas ainda na fase de reserva.
Frisa-se que a operação de reserva de venda decorria, via de regra, da baixa
capacidade de produção da Impugnante, sendo uma ferramenta natural de
reserva de mercado praticada pelos seus fornecedores, que se antecipavam
ao período de "safra" das malharias buscando garantir o fornecimento de
material e estoque para o período de vendas mais aquecido.
Sobre a informação de que a Impugnante deixou de lançar no Livro Caixa a
movimentação de algumas contas bancárias, da mesma forma como a
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
12
alegação de que mantinha operação no ano de 2007, em razão de
pagamentos e funcionários, também merecem censura.
Vejamos que pela relação integral das NFs emitidas pela Impugnante, não
houve qualquer operação passível de geração de receita operacional, tendo
havido apenas recebimentos de operações realizadas anteriormente a
janeiro de 2007.
A exemplo, nos lançamentos do Livro Caixa de 2007 (cópia anexa), no mês
de fevereiro de 2007, dia 03, verificamos que houve o recebimento de
valores relacionados à NF no 3850, no total de R$ 1.010,00; todavia, a data
de emissão da sobredita NF é 09/10/2006, no total de R$ 3.030,00, para
pagamento em 03 parcelas (parcelas de R$ 1.010,00), logo, atinente
operação anterior à data de paralisação das atividades, o que confirma a
informação da Impugnante.
Houve, como se vê nos lançamentos dos dias que se sucederam,
pagamentos de telefone (Embratel), juros, encargos, impostos, porém tais
despesas por si não configuram o prosseguimento das atividades da
Impugnante, demonstram apenas que, a partir da decisão de encerramento
de atividades, muitas despesas precisaram ser pagas.
Bem sabemos que inatividade (conceito técnico para a Receita Federal do
Brasil) é mais amplo que a simples paralisação de atividades. Qualquer
empresa pode, por crise ou razões de mercado, deliberar por parar suas
atividades, ao passo que para ser declarada (considerada) como inativa,
não pode realizar nenhum
recebimento ou pagamento, sequer aluguel, para não configurar
desenvolvimento de atividade. Logo, resta óbvio que procede a informação
da Impugnante referente à cessação de atividades a partir de janeiro de
2007.
Sobre os funcionários e remunerações, conforme GFIP e CBO de fls.
222/223,trata-se de 06 pessoas, assim enquadradas:
(...)
Veja, Colenda Turma, a propalada remuneração paga, fundamento do Sr.
Fiscal para a configuração de atividade econômica, deu-se a dois sócios - a
título de pró-labore, e à filha dos sócios, por questões pessoais, até que ela
arrumasse outro emprego.
As outras 03 pessoas só não foram desativadas imediatamente por
questões lógicas e já esclarecidas: não poderiam ser demitidas por estarem
acometidas de invalidez (vedação legal de demissão), conforme RAIS 2007,
2008 e 2009.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
13
Pretender justificar que a Impugnante mantinha suas atividades, à revelia
do contexto probatório e fático, unicamente por tal fato, é uma conclusão
circense.
Ora, basta analisar o histórico da Impugnante, de seu quadro funcional de
quando detinha sim operação, para ver que tal status (atual) demonstra seu
estado pré-falimentar.
Ao analisarmos a contabilidade, podemos constatar que não houve
pagamentos representativos (exceto sobras) a fornecedores, a prestadores
de serviço, a transportadores etc., logo, como acreditar na tal operação
defendida pelo Sr. Fiscal?!
Outro fato que causa espécie é referente à não-exclusão de parcelas cuja
origem foi comprovada. Se atentarmos para as NFs que ora se juntam,
veremos que a Impugnante realizou diversas operações de venda de ativo
imobilizado, daí porque restou por receber tais importâncias creditadas em
contas-correntes
de
sua
titularidade,
que
foram
consideradas
indevidamente pela fiscalização na formação da base de cálculo da exação
em tela.
Podemos citar a este título:
- NF 3823, no valor de R$ 44.000,00 - CFOP: 5551;
- NF 3688, no valor de R$ 59.000,00 - CFOP: 5551;
- NF 3616, no valor de R$ 21.849,56 - CFOP: 5551;
Outrossim, o Sr. Fiscal restou por considerar indevidamente na formação da
base de cálculo valores da operação imobiliária que foi objeto de
esclarecimentos pela Impugnante, cujo resultado da venda foi creditado na
sua conta, com a justificativa de empréstimo dos sócios.
Os valores são os seguintes, e deverão ser excluídos:
- contrato de promessa de compra e venda de fl. 225 - valor: R$
650.000,00 (R$ 130.000,00 em 14-07-2005 + 12 parcelas de R$ 35.0000,00,
a contar de 30/08/2005 +6 parcelas de R$ 16.666,67 - a contar de
06/03/2006;
- contrato de cessão de direitos e ações de fl. 233 - R$ 300.000,00 (R$
73.000,00 em 13-02-2007 + 4 parcelas de R$ 13.0000,00, a contar de
28/02/2007 + 10 parcelas de R$ 17.500,00 - a contar de 30/06/2007;
Sobre a necessidade de formalização de documento a fim de comprovar tais
empréstimos, é importante esclarecer que os sócios fizeram o devido
lançamento e registro nas suas Declarações de Ajuste Anual, conforme
declarações anexas, sendo que, em relação à Empresa, houve apenas a
irregularidade formal, que não pode suplantar a verdade real da operação.
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
14
E mais, os empréstimos foram sendo feitos ano a ano e, como já dito,
devidamente lançados nas respectivas declarações. A exemplo, vejamos que
o sócio JOÃO CALCAGNOTTO declarou em relação ao ano base 2005
empréstimo de R$ R$ 76.250,00 em favor da Impugnante; no ano de 2006
R$ 156.250,00 e R$ 246.250,00 em 2007. Logo, são situações que ocorreram
por todo o período ora fiscalizado, com a respectiva formalização perante a
Receita Federal do Brasil, não podendo se questionar a validade de tais
contratos, ainda que verbais.
0 contrato de mútuo, vulgarmente chamado de empréstimo, não exige
forma escrita ou solene, estando regulado no art. 586 do Código Civil/02.
Logo, se a Lei não exige determinada formalidade, não se pode suscitar
invalidade do ato por presunção, quando as partes contraentes o
reconhecem, como é o caso dos autos.
(...)
E esta conclusão sobre o contrato de mútuo, sobre a sua validade ainda que
firmado de forma verbal, serve também para justificar os empréstimos a
terceiros, conforme aqueles contraídos de ENY LUIZA FARINA, no total de
R$ 146.250,00 e TERMOPAINEL ENGENHARIA LTDA., no valor de R$
83.171,60, referidos no esclarecimento de fl. 169.
Por tais razões, considerando que a base de cálculo apurada no presente Al,
com base na planilha de "Depósitos Bancários Não Comprovados" (fls.
158/167), considerou todas as importâncias supra esclarecidas, mormente,
empréstimo de sócios e terceiros, venda de imobilizado e desconto de
duplicatas, deverá ser procedida a revisão do lançamento, a fim de excluir
tais parcelas.
Como consequência da revisão da base de cálculo, também deverá ser
revista a diferença de faixa de alíquotas do SIMPLES Federal, conforme Lei
Federal n o 9.317/96, pois os fatos geradores objeto da autuação são
anteriores à instituição do SIMPLES Nacional, pela Lei Complementar n o
123/06.
O contribuinte conclui sua defesa nos seguintes termos:
DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, sejam acolhidas as
presentes razões, para:
(1) preliminarmente declarar a NULIDADE do Procedimento Administrativo
Fiscal, tendo em conta a ausência de MPF-F ou MPF-D, posto que tais peças,
ainda que relacionadas no REFISC, não constam nos autos e jamais foram
cientificadas à Impugnante, o que resultou em flagrante ofensa aos
Princípios da Legalidade e da Ampla Defesa, configurando situação de
nulidade disciplinada no art. 59, II, do Decreto n 2 70.235/72;
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
15
(2) preliminarmente, declarar a NULIDADE do Procedimento Administrativo
Fiscal, tendo em conta que, ainda que reconhecida a existência do MPF-D,
ele restou extinto pelo decurso do prazo de 60 dias, contados de sua
emissão, sem que tenha sido renovado mediante MPF-C, e em tal caso
deveria ter sido expedido novo MPF com a designação de outro servidor
para a condução dos trabalhos e lavratura das pegas, nos termos dos arts.
15 e 16 da Portaria RFB n 2 4.066/07, o que não foi atendido no caso em
apreço, posto que o mesmo AFRFB realizou a fiscalização e formalizou o AI
em epígrafe;
(3) declarar, em qualquer das situações prejudiciais acima narradas,
inexigível o respectivo crédito tributário constituído;
(4) superadas as questões preliminares, que é o que não se espera, no
julgamento de mérito requer o acolhimento das presentes razões para
JULGAR IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO, determinando a sua revisão a
fim de excluir da base de cálculo do tributo em questão os valores cujas
origens foram sim demonstradas e justificadas, tais como os empréstimos
dos sócios e de terceiros, os valores de desconto de duplicadas (planilhas
anexas), os valores da venda de bens do ativo imobilizado (NFs anexas) e os
valores referentes a empréstimos contraídos de instituições financeiras.
(5) por fim, impugna também, de forma genérica, qualquer ponto do REFISC
que eventualmente não tenha sido objeto de manifestação expressa,
considerando que a Impugnante está se irresignando contra todo o
conteúdo da ação fiscal.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES. DISPENSA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
A microempresa e a empresa de pequeno porte fica dispensada de escrituração
comercial desde que mantenha em boa ordem, dentre outros documentos
especificados em Lei, o Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MEIO ELETRÔNICO.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
16
Conforme a legislação, O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e
assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA.
Conforme a legislação, a ciência pelo sujeito passivo do MPF dar-se-á por
intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal.

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÕES.
A Autoridade Fiscal responsável pelo procedimento fiscal cientificará o sujeito
passivo das alterações efetuadas, quando do primeiro ato de ofício praticado após
cada alteração.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANEXAÇÃO AO
PROCESSO.
Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso mesmo após a conclusão do
procedimento fiscal correspondente. Não há previsão legal que exija a anexação
do MPF ao processo na legislação em vigor à época dos fatos.
EMISSÃO DE DUPLICATAS. CRIME.
A emissão de duplicata que não corresponda a uma venda efetiva ou a uma real
prestação de serviço constitui crime. Cada duplicata corresponde a uma fatura de
venda a prazo e os valores configuram receitas.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Os valores creditados em contracorrente bancária em relação aos quais o titular
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações constituem omissão de receita.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira do mutuante e
da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores. A simples informação
na declaração de ajuste anual é insuficiente para comprovar a efetiva realização
do negócio.
PESSOA JURÍDICA INATIVA.
Do ponto de vista fiscal, somente se considera pessoa jurídica inativa aquela que
não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
17
ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante
todo o ano-calendário.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos aduzidos em sua impugnação, requerendo ao final:
“DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, sejam acolhidas as presentes
razões, para:
(1) preliminarmente, declarar a NULIDADE do Procedimento Administrativo Fiscal,
tendo em conta a ausência de MPF-F ou MPF-D, posto que tais peças, ainda que
relacionadas no REFISC, não constam nos autos e jamais foram cientificadas à
Impugnante, o que resultou em flagrante ofensa aos Princípios da Legalidade e da
Ampla Defesa, configurando situação de nulidade disciplinada no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72;
(2) preliminarmente, declarar a NULIDADE do Procedimento Administrativo Fiscal,
tendo em conta que, ainda que reconhecida a existência do MPF-D, ele restou
extinto pelo decurso do prazo de 60 dias, contados de sua emissão, sem que
tenha sido renovado mediante MPF-C, e em tal caso deveria ter sido expedido
novo MPF com a designação de outro servidor para a condução dos trabalhos e
lavratura das peças, nos termos dos arts. 15 e 16 da Portaria RFB nos 4.066/07, o
que não foi atendido no caso em apreço, posto que o mesmo AFRFB realizou a
fiscalização e formalizou o Al em epígrafe;
(3) declarar, em qualquer das situações prejudiciais acima narradas, inexigível o
respectivo crédito tributário constituído;
(4) superadas as questões preliminares, que é o que não se espera, no julgamento
de mérito requer o acolhimento das presentes razões para JULGAR
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO, determinando a sua revisão a fim cie excluir da
base de cálculo do tributo em questão os valores cujas origens foram sim
demonstradas e justificadas, tais como os empréstimos dos sócios e de terceiros,
os valores de desconto de duplicadas (planilhas anexas à Impugnação), os valores
da venda de bens do ativo imobilizado (NFs anexas à Impugnação) e os valores
referentes a empréstimos contraídos de instituições financeiras.
(5) por fim, impugna também, de forma genérica, qualquer ponto do REFISC que
eventualmente não tenha sido objeto de manifestação expressa, considerando
que a Impugnante está se irresignando contra todo o conteúdo da ação fiscal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
18
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o litígio refere-se a auto de infração decorrente omissão de
receitas relativas a depósitos bancários não justificados pela Recorrente e, consequentemente,
pela alteração de faixa de alíquotas no Simples em função do cômputo das ditas receitas
consideradas omitidas pela fiscalização.
Os lançamentos, portanto, decorreram de ação fiscal motivada pela detecção de
movimentação financeira incompatível com a receita declarada, com indícios de omissão de
receita pela Recorrente.
Essa omissão, efetivamente, foi constatada a partir de auditoria confrontando os
créditos em contas de depósito, conforme extratos bancários, com os valores das Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ - Simples dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, cujas
cópias das fichas 04A -Demonstração das Receitas e do Simples a Pagar constam às fls. 205/ 226.
Assim, concluiu-se que a movimentação financeira representava várias vezes o valor
da receita declarada.
Houve, ainda, a análise de toda a documentação apresentada pela Recorrente tais
como: Livros Caixa e Diário, notas fiscais de saída de mercadoria, Livros do ICMS e extratos
bancários, restando evidenciado a ausência de informação da movimentação de todas as contas
bancárias no Livro Caixa do ano de 2007.
No tocante à base de cálculo e alíquotas, foram excluídos os depósitos cuja origem
foi devidamente comprovada (letra "a", do item 21 do relatório fiscal). Entretanto, restaram,
ainda, depósitos cuja origem não foi comprovada (letra "b" do item 21 do relatório fiscal), já que
não houve a juntada da documentação comprobatória correspondente.
Outrossim, considerando que a Recorrente é optante do Simples e, o somatório
da receita declarada com a receita oriunda de créditos de origem não comprovada não excedeu
a faixa de receita bruta que permite optar por tal regime, na condição de empresa de pequeno
porte, procedeu-se à tributação de suas receitas por este regime de tributação, lavrando-se os
competentes Autos de Infração (e-fls. 01 a 111).
A impugnação ao auto de infração foi julgada improcedente e a Recorrente interpôs
recurso voluntário com a repetição dos argumentos tanto em sede de preliminar, quanto no
mérito.
Por conseguinte, como o recurso voluntário apenas ratificou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de preliminar ou de mérito ou, ainda, a
apresentação de documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a
decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir as externadas
pela decisão recorrida, tal como abaixo reproduzidas, valendo-me da prerrogativa inserta no art.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
19
50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
PRELIMINARMENTE
“Concluído o relatório, inicia-se a análise da defesa do contribuinte pelas
questões preliminares levantadas, que dizem respeito aos MPF-F, MPF-D e MPF-C.
Primeiramente observem-se as questões levantadas pelo contribuinte
quando quanto ao MPF-D:
1) A presente fiscalização teve início com a expedição de Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência (MPF-D), no 10.1.06.00-2007-00400-4, expedido
em 03/10/2007, que jamais foi cientificado à Impugnante.
2) O MPF-D tem como objetivo unicamente a coleta de informações naqueles
casos em que não é exigido o MPF-F e, em todos os casos relacionados na Portaria
RFB no 4.066/07, não encontrou relação com a matéria objeto deste expediente,
o que demonstra mais uma vez o equívoco no procedimento adotado.
3) O MPF-D, baseado no art. 12 da Portaria RFB no 4.066/2007, que o tem prazo
de execução de 60 dias e que, no presente caso, o prazo foi expirado sem a
emissão de mandado complementar que renovasse a ação fiscal. Cita que o MPF-
D foi emitido em 03/10/2007 tendo seu prazo expirado em 02/12/2007. Conclui,
portanto, que o mandado restou extinto.
4) A Portaria que regula o MPF dispõe que expirado o MPF deverá ser expedido
novo mandado, devendo ser designado outro servidor, que não o mesmo
responsável pela execução do MPF extinto, o que não foi observado na presente
ação fiscal.
5) As prorrogações dos MPF pela internet têm se tornado desculpa da fiscalização
para validar suas ilegalidades.
6) Os MPF-C deveriam ter sido anexado ao processo administrativo, bem como o
demonstrativo de prorrogações também deveria constar nos autos.
O MPF-D questionado pelo contribuinte foi anexado aos autos por esta julgadora,
à fl. 2911.
Trata-se do MPF-D No 10.1.06.00-2007-00400-4, que teve início em
03/10/2007, tendo sido válido e prorrogado em prazo correto até 01/03/2008. O
contribuinte poderia ter acesso ao MPF-D pela internet da RFB sob código de
acesso no 64064489.
A matéria no MPF-D foi “COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL, EM TESE, COM A RECEITA BRUTA
DECLARADA”. Como se pode observar, em total consonância com o objeto da
fiscalização.
O MPF-D foi constantemente prorrogado dentro dos prazos exigidos em
Portaria, fl. 2911, não havendo necessidade de emissão de MPF-C. Observe-se
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
20
ainda que o referido MPF-D esteve em vigor sob o abrigo das Portarias RFB no
4.066/2007 e no 11.371/2007 e que esta última portaria já não previa, se fosse o
caso, a emissão de MPF-C.
As prorrogações do MPF-D pela internet, ao contrário do que afirma o
contribuinte, não têm a intenção de validar irregularidades porventura praticadas
pela fiscalização, visam sim dar ciência ao contribuinte por intermédio de recursos
tecnológicos de fácil acesso, que simplificam e agilizam as ações das partes
interessadas.
Observe-se o que dispõe a Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época, sobre os
MPFs:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art.
23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio
da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início
do procedimento fiscal.
(...)
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução
ou supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme
modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável
pelo procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações
efetuadas, quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
Ressalte-se que a Portaria RFB no 4.066/2007, art.19, previa que os MPFs
emitidos deveriam constar no Processo Administrativo Fiscal a ser formalizado.
Acontece que a Portaria RFB no 4.066/2007 foi revogada pela Portaria RFB
11.371/2007 que não dispõe mais sobre tal exigência.
Salienta-se aqui que a preliminar sobre o MPF-D foi abordada apenas a
título de esclarecimento ao contribuinte, já que o MPF-D no 10.1.06.00-2007-
00400-4 foi prorrogado até 01/03/2008 e aí finalizada a ação fiscal de diligência.
Um MPF-F, sobre o qual discorrerei a seguir, foi emitido com o objetivo de
dar início à fiscalização. Então, entende esta julgadora que, mesmo que houvesse
argumentos que prejudicassem o MPF-D, não seriam suficientes para se decretar
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
21
a nulidade da ação fiscal que foi instaurada pelo MPF-F no 10.1.06.00-2008-
00094-0.
Ainda preliminarmente o contribuinte apresenta argumentos sobre
irregularidades envolvendo (MPF-F) que, segundo entende, poderiam levar à
nulidade da ação fiscal.
Alega o contribuinte que inexiste a juntada nos autos do MPF-F e que é
como se nunca tivesse existido, argumenta que “Muito embora conste a indicação
de seu número (10.1.06.00-2008-00-00094-0) na introdução do Relatório Fiscal (fl.
112), o que se presume sua existência, pois consta a sua emissão em 29/01/2008,
a verdade é que a Impugnante jamais foi cientificada formalmente de tal
situação”.
Salienta ainda que “o ponto inicial do processo de fiscalização restou
prejudicado, pois a Impugnante não foi formalmente cientificada do MPF, em
flagrante ofensa aos Princípios da Legalidade e da Ampla Defesa”.
O MPF-F no 10.1.06.00-2008-00094-0, que instaurou a presente ação fiscal,
foi anexado aos autos por esta julgadora, às fls. 2912/2913.
O MPF-F sob análise foi instaurado em 29/09/2008, sob égide na Portaria
RFB no 11.371/2007 (em vigor à época dos fatos), tendo sido prorrogado nos
prazos legais até 15/09/2010 (ver fl. 2913).
O início do Procedimento Fiscal de fiscalização ocorreu em 20/04/2010,
conforme TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, fl. 134.
Observe-se que no TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, do qual o
contribuinte tomou ciência em 22/04/2010, conforme AR à fl. 136, consta o
número do MPF e o código de acesso a este na internet, especificando ainda os
tributos a serem fiscalizados e respectivos períodos de apuração.
Verifique-se o que dispõe a Portaria RFB no 11.371/2007 (em vigor à época
dos fatos) sobre a ciência, pelo contribuinte, do MPF-F e de suas alterações:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art.
23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio
da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início
do procedimento fiscal.(grifei)
Considera-se, portanto, que o contribuinte foi cientificado do MPF-F e do
início da ação fiscal.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
22
Ressalte-se que, conforme já salientado no presente voto, a Portaria RFB no
4.066/2007, art.19, previa que os MPFs emitidos deveriam constar no Processo
Administrativo Fiscal a ser formalizado. Acontece que a Portaria RFB no
4.066/2007 foi revogada pela Portaria RFB no 11.371/2007 que não dispõe mais
sobre tal exigência. A Portaria RFB no 11.371/2007, art. 18, dispõe apenas que “Os
MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o,
parágrafo único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente”.
Assim, voto por considerar improcedentes todas as preliminares de
nulidade da ação fiscal levantadas pela defesa do contribuinte” (...).
Em suma, o MPF uma ferramenta interna de planejamento e gerência das
atividades de fiscalização, eventuais irregularidades verificadas em sua emissão ou prorrogação
não têm o condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal relacionado,
pois não podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de ofício, cuja competência é
privativa da autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN.
É nesse sentido o disposto na Súmula CARF no 171, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, o lançamento em tela foi regularmente constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo
vício que enseje a sua nulidade.
Nessa esteira, inclusive, já decidiu o CARF:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (...) – (Acórdão no 2401-011.834 - 2a SEÇÃO/4a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Relatora: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll,
Data: 5 de junho de 2024).
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
23
Por conseguinte, rejeita-se a preliminar de nulidade.
MÉRITO
(...)
“Passa-se à análise do mérito.
O auto de infração trata de omissão de receitas decorrentes de depósitos
bancários não justificados pelo contribuinte, bem como pela alteração de faixa de
alíquotas do contribuinte no Simples em função do cômputo das receitas
consideradas omitidas pela fiscalização.
Há dois aspectos que julgo importante frisar antes que se inicie a análise do
mérito:
1) No Relatório Fiscal, fl 114/121, o Auditor afirma a ausência de lançamentos dos
depósitos bancários não justificados no Livro Caixa.
2) Sendo empresa do Simples, estava sujeita ao que dispõe a Lei no 9.317/1996
(revogada em 1o/07/2007, pela LC 123/2006):
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subsequente ao da
ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam
os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária; (grifei)
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores. (grifei)
(...)
Passa-se à análise da defesa apresentada pelo contribuinte.
Alega a defesa ter apresentado os seguintes esclarecimentos à fiscalização:
1) foram considerados valores de meras transferências entre contas-
correntes da mesma empresa, conforme planilha juntada (fl. 168);
2) os cheques relacionados em conta corrente como "sem CPMF" são
valores depositados na conta da própria empresa (fl. 168);
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
24
3) venda de imóvel dos sócios para a Empresa Viezzer Engenharia e
Negócios Imobiliários Ltda., com recebimento das parcelas ajustadas no
negócio diretamente na conta da empresa, a título de empréstimo dos
sócios àquela;
4) venda de máquina constante no imobilizado, conforme NF 3823, no valor
de R$44.000,00, que foi indevidamente considerada como movimentação
financeira;
5) depósitos decorrentes de empréstimos de terceiros;
6) emissão e desconto de duplicatas que não foram cobradas, o que
resultou em expressiva movimentação;
7) créditos decorrentes de empréstimos bancários.
Afirma a defesa que o Auditor não considerou na apuração os
esclarecimentos prestados nos itens (1) e (2) supracitados, assim, passa a tecer
argumentos quanto aos demais itens.
Sobre os valores de desconto de duplicatas, totalizando R$ 520.434,20 no
período fiscalizado, salienta o contribuinte que “a operação de lançamento e
desconto de duplicatas foi utilizada pela impugnante como recurso extremo de
captação de recursos. Assim o Impugnante faturava e antecipava junto ao sistema
bancário as faturas decorrentes de reservas de mercado feitas por clientes e
terceiros interessados e posteriormente efetuava diretamente o pagamento das
faturas daquelas operações que não se realizavam, ou seja, das vendas que não se
confirmavam”. (grifei)
A defesa continua afirmando que “como a operação financeira de desconto
de duplicatas ocorria antes da confirmação da venda, esta não pode ser
considerada como faturamento para fins de composição da base de cálculo do
período fiscalizado, eis que o pagamento era feito pela própria Impugnante, sem
se chegar a fase da emissão de nota fiscal de venda”.
Há alguns aspectos que devem ser esclarecidos sobre a emissão de
duplicatas:
1) O contribuinte está sujeito à apuração segundo o regime de competência, é o
que se confirma quando da consulta às DIPJs referentes aos AC 2005, 2006 e
2007. Abaixo, a título ilustrativo, apresenta-se consulta ao Sistema IRPJ,
constando, como exemplo, a DIPJ do contribuinte para o AC 2006:

Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
25
Sabe-se que pelo regime de competência, as receitas e os rendimentos
ganhos no período serão computados no período de apuração,
independentemente da sua realização em moeda. De acordo com essa norma,
basta ser provável o recebimento do pagamento pela venda de bens ou de
serviços, para que a empresa possa reconhecer a correspondente receita.
Observe-se que o compromisso pelo pagamento, por parte do contratante, não
implica, necessariamente, que este ocorrerá. Em outras palavras, o pagamento
não é elemento indispensável para o reconhecimento das receitas.
2)A defesa não deixa claro se as duplicatas não honradas pelos sacados
decorreram de inadimplência ou de cancelamento de vendas. Deve-se esclarecer
que as vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas
porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio
jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor,
as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das
vendas e na consequente devolução da mercadoria - enquanto não sejam
efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao
comprador.
Tratando-se de venda cancelada, que permitiria a exclusão da base de
cálculo do tributo, seria necessário que o contribuinte anexasse ao processo
comprovações de que efetivamente as vendas foram canceladas, o que não
ocorreu. No ato da devolução das mercadorias é necessário que o cliente faça
uma formalização, a exemplo de uma nota fiscal, que acompanhe as mercadorias
devolvidas; aí sim o vendedor poderia se creditar dos tributos no caso de
devolução.
Além disso, caso se tratasse de vendas canceladas, a defesa deveria ter sido
mais específica indicando quais depósitos considerados como omissão de receita
corresponderiam a operações canceladas e ter anexado aos autos os documentos
comprobatórios correspondentes.
Porém, em qualquer caso, é imprescindível o registro das operações de
desconto das duplicatas em Livro Caixa.
3) Observa-se porém, pela afirmação do contribuinte em sua defesa, “a
operação de lançamento e desconto de duplicatas foi utilizada pela impugnante
como recurso extremo de captação de recursos. Assim o Impugnante faturava e
antecipava junto ao sistema bancário as faturas decorrentes de reservas de
mercado feitas por clientes e terceiros interessados e posteriormente efetuava
diretamente o pagamento das faturas daquelas operações que não se realizavam,
ou seja, das vendas que não se confirmavam”. (grifei)
Ora, sendo correta tal informação, aí não se estaria tratando de vendas
canceladas e nem de vendas inadimplidas e sim de uma reserva de mercadorias
que não constituiria uma venda efetiva.
Observe-se então o que dispõe a Legislação sobre a emissão de duplicatas.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
26
Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968:
Art . 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes
domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta)
dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor
extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.
§ 1o A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao
vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais
expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.
Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma
duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida
qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do
vendedor pela importância faturada ao comprador.
(...)
Art. 26 O art. 172 do Código Penal (Decreto-lei número 2.848, de 7 de
dezembro de 1940) passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 172. Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, juntamente
com a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real
prestação de serviço.
Pena - Detenção de um a cinco anos, e multa equivalente a 20% sobre o
valor da duplicata.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou
adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas". (grifei)
Portanto, emitir duplicata que não corresponda a uma venda efetiva ou a
uma real prestação de serviço constitui crime.
Em que pese o valor creditado pelo banco na conta da empresa pelo
desconto da duplicata ser um adiantamento do valor que o contribuinte tem a
receber, tal recebimento se refere à fatura de venda emitida, da qual a duplicata é
o título de cobrança; o que difere é apenas a data do recebimento efetivo em
relação ao previsto.
Assim, como a cada duplicata corresponde uma fatura de venda a prazo, os
valores configuram receitas e a Lei no 9.430, de 1996 é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(grifei)
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
27
Conclui-se, portanto, que os créditos de duplicatas descontadas configuram
receita, no mês em que foram creditados e que tais receitas foram omitidas da
base de cálculo dos tributos declarados no período.
Assim, consideram-se improcedentes as alegações do contribuinte quanto
às operações com duplicatas.
A alegação seguinte apresentada pela defesa diz respeito à “venda de
imóvel dos sócios para a Empresa Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários
Ltda., com recebimento das parcelas ajustadas no negócio diretamente na conta
da empresa, a título de empréstimo dos sócios àquela”.
De acordo com informações da impugnante, fl. 543, o “contrato de
promessa de compra e venda de fl. 225 - valor: R$ 650.000,00 (R$ 130.000,00 em
14-07-2005 + 12 parcelas de R$ 35.0000,00, a contar de 30/08/2005 +6 parcelas
de R$ 16.666,67 - a contar de 06/03/2006”.
O contribuinte afirma ainda que “os sócios fizeram o devido lançamento e
registro nas suas Declarações de Ajuste Anual, conforme declarações anexas,
sendo que, em relação à Empresa houve apenas a irregularidade formal, que não
pode suplantar a verdade real da operação”.
O contrato de promessa de compra e venda de terreno a prazo consta às
fls. 242/255. Observa-se que o referido contrato apresenta como promitentes
vendedores os sócios da empresa e também terceiras pessoas.
Há alguns aspectos que devem ser observados sobre a questão:
1) Não há no processo qualquer documento que comprove o empréstimo
dos sócios à empresa.
2) Os alegados empréstimos não foram lançados no livro caixa.
3) O contrato anexado ao processo não tem como parte envolvida a pessoa
jurídica a que se refere o auto de infração impugnado, sendo uma das partes
pessoas físicas sócias da empresa.
4) A Declaração de Ajuste Anual dos sócios da empresa, onde, segundo a
defesa consta o registro da operação de venda do terreno não serve como prova
que justifique os alegados empréstimos feitos pelos sócios à empresa, já que não
consta no processo qualquer outro documento que comprove tal empréstimo.
5) E ainda, segundo afirma o Auditor Fiscal no Relatório Fiscal, fl. 117, “é
constatado de que não há qualquer vinculação entre os valores constantes dos
contratos e os créditos de depósitos bancários”. Tal informação é confirmada pela
observação também da planilha “DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
RELAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA”, fls. 125/133, cujos valores de crédito e suas respectivas datas
não guardam qualquer relação com os valores percebidos conforme agenda de
recebimentos fixadas nas cláusulas do contrato de promessa de compra e venda
de terreno a prazo, que consta às fls. 242/255.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
28
Ainda sobre a utilização da Declaração de Ajuste Anual dos sócios como
prova da ocorrência dos alegados empréstimos à Pessoa Jurídica autuada,
transcrevem-se abaixo ementas do de alguns Acórdãos sobre a matéria.
Acórdão 17-53.231, de 16/08/2011, da 9a turma da DRJ/SP2.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da
efetiva transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira do
mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
A simples informação na declaração de ajuste anual é insuficiente para
comprovar a efetiva realização do negócio. (grifei)
Acórdão do CARF.
EMPRÉSTIMO – COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito
bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio admitido em direito,
da efetiva transferência dos recursos, tanto na concessão como por ocasião
do recebimento do empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo
consignado
apenas
na
declaração
de
rendimentos
apresentada
tempestivamente pelo contribuinte, sem comprovação, com documentos
hábeis e idôneos, da efetiva transferência do numerário, coincidentes em
datas e valores. (Ac. 1o CC 102-46573, de 01/12/2004 e 102-46559, de
12/11/2004) (grifei)
Portanto, considero que a venda de imóvel dos sócios com recebimento das
parcelas ajustadas no negócio, com supostos créditos diretamente na conta da
empresa a título de empréstimo, não ficou devidamente comprovada, não
podendo portanto ser utilizada para justificar a os depósitos bancários não
comprovados.
A defesa segue justificando que parte dos depósitos não justificados se
deve à “venda de máquina constante no imobilizado, conforme NF 3823, no valor
de R$ 44.000,00, que foi indevidamente considerada como movimentação
financeira”.
A NF acima citada consta à fl. 641, no valor de R$ 44.000,00, datada de
14/06/2006.
Não consta na planilha “DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
RELAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA”, fls. 125/133, qualquer depósito no valor de R$ 44.000,00.
Portanto, entende-se que tal valor, ou depósito, não está entre os que deveriam
ser justificados. Salienta-se que o maior valor de depósito cuja origem é não
comprovada perfaz R$ 33.260,58 e é datado de 22/11/2005, portanto em data
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
29
anterior à venda da máquina. Ressalte-se ainda que a venda da máquina foi à
vista.
O contribuinte cita ainda, para justificar créditos em contracorrente
bancária de origem não comprovada a venda de outro bem do ativo imobilizado,
cuja NF consta à fl.640, no valor de R$ 59.000,00, à vista, para a qual valem as
mesmas observações já feitas no parágrafo acima.
O impugnante cita ainda, para justificar créditos em conta corrente
bancária de origem não comprovada a venda de um automóvel Pálio, do ativo
imobilizado, no valor de R$ 21.849,56, à vista de acordo com NF à fl.639.
Esclarece-se que tal valor de depósito não consta entre os listados na planilha
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS RELAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTAS
BANCÁRIAS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, fls. 125/133.
Para nenhum dos valores dos bens do ativo imobilizado vendidos foram
identificados, pela defesa, de forma individualizada, os comprovantes de
depósito.
Assim, as alegações apresentadas quanto à venda de bens do ativo
imobilizado não servem como justificativa que comprove os depósitos bancários
não comprovados listados às fls.125/133.
O impugnante refere-se ainda a depósitos referentes a empréstimos de
terceiros e a créditos decorrentes de empréstimos bancários.
Quanto aos empréstimos de terceiros, não foi encontrado no processo
qualquer documentação que sirva como prova que os justifique e sequer tais
empréstimos foram escriturados em livro caixa. O mesmo comentário vale para os
empréstimos bancários.
O contribuinte tenta justificar, à fl.186, os empréstimos de terceiros através
de Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física que, conforme já comentado,
apenas tal documento, apresentado isoladamente, não serve como prova no
Processo administrativo Fiscal.
Assim, considera-se que não são válidas também estas alegações e, como
tal, não servem para justificar os depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte segue citando a existência de “contrato de cessão de direitos
e ações de fl. 233 - R$ 300.000,00 (R$73.000,00 em 13-02-2007 + 4 parcelas de R$
13.0000,00, a contar de 28/02/2007 + 10 parcelas de R$ 17.500,00 - a contar de
30/06/2007”.
O CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E AÇÕES consta às fls. 251/255.
Voltando mais uma vez à planilha DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS RELAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, fls. 125/133, verifica-se que não há, para o ano de 2007, qualquer
valor de depósito semelhante aos tratados no CONTRATO DE CESSÃO DE
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
30
DIREITOS E AÇÕES, portanto, tal contrato não é documento que justifique
qualquer dos depósitos tidos como não justificados.
Para finalizar, o impugnante refere-se aos créditos em contas bancárias de
origem não comprovada referentes ao ano-calendário 2007. Alega o interessado
que a empresa encerrou suas atividades em janeiro/2007 e não houve, a partir
desta data, qualquer operação passível de geração de receita operacional.
Esclarece que “nos lançamentos do Livro Caixa de 2007 (cópia anexa), no
mês de fevereiro de 2007, dia 03, verificamos que houve o recebimento de valores
relacionados à NF no 3850, no total de R$ 1.010,00; todavia, a data de emissão da
sobredita NF é 09/10/2006, no total de R$ 3.030,00, para pagamento em 03
parcelas (parcelas de R$ 1.010,00), logo, atinente operação anterior à data de
paralisação das atividades, o que confirma a informação da Impugnante”.
Afirma ainda que em 2007 procedeu apenas pagamentos de despesas tais
como telefone, juros, encargos, etc.
O impugnante ainda comenta a remuneração comprovadamente paga a
alguns funcionários em 2007, conforme GFIP às fls. 240/241, buscando justificar
que tais pagamentos não comprovam que mantinha a empresa em atividade em
2007, nos seguintes termos:
Veja, Colenda Turma, a propalada remuneração paga, fundamento do Sr.
Fiscal para a configuração de atividade econômica, deu-se a dois sócios - a
título de pró-labore, e à filha dos sócios, por questões pessoais, até que a
mesma arrumasse outro emprego.
As outras 03 pessoas só não foram desativadas imediatamente por
questões lógicas e já esclarecidas: não poderiam ser demitidas por estarem
acometidas de invalidez (vedação legal de demissão), conforme RAIS 2007,
2008 e 2009.
Pretender justificar que a Impugnante mantinha suas atividades, à revelia
do contexto probatório e fático, unicamente por tal fato, é uma conclusão
circense.
Ora, basta analisar o histórico da Impugnante, de seu quadro funcional de
quando detinha sim operação, para ver que tal status (atual) demonstra seu
estado pré-falimentar.
Ao analisarmos a contabilidade, podemos constatar que não houve
pagamentos representativos (exceto sobras) a fornecedores, a prestadores
de serviço, a transportadores, etc.., logo, como acreditar na tal operação
defendida pelo Sr. Fiscal?!.
Faz-se necessário esclarecer o conceito de inatividade adotado pela
legislação tributária, pois, do ponto de vista fiscal, somente considera-se pessoa
jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional,
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.080 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001975/2010-13
31
não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.
A IN SRF no 707/2007, em vigor para o ano-calendário de 2007, estabelece
o conceito de pessoa jurídica inativa da seguinte forma:
Art. 2o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado
qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira,
inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o
ano-calendário.
Parágrafo único. O pagamento, no ano-calendário a que se referir a
declaração, de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória não descaracterizam a pessoa
jurídica como inativa no ano-calendário.
Pela análise da documentação apresentada no presente processo, verifica-
se que a empresa foge do conceito de inatividade adotado pela legislação
tributária no ano-calendário de 2007, senão vejamos:
1) Operações bancárias e de caixa registradas no Livro Caixa do ano de
2007, fls. 622/638.
2) Remuneração paga a funcionários referentes à competência 05/2007,
conforme GFIP à fl. 240, sob Classificação Brasileira de Ocupação-CBO 07630-
Profissionais polivalentes da confecção de roupas e CBO 1210-Diretores gerais.
3) Movimentação em conta corrente bancária, a exemplo das
demonstradas no Extrato Conta-Corrente do Banco do Brasil, fls. 342/355.
Assim, considera-se que, para o conceito da legislação tributária, a empresa
continuava ativa no ano-calendário de 2007.
Além disso o contribuinte teria que comprovar que os valores depositados
em sua conta corrente bancária em 2007 já haviam sido oferecidos à tributação,
fato que não logrou demonstrar na peça impugnatória.
Portanto, por todo o exposto, voto por considerar totalmente
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo-se
integralmente o Auto de Infração sob análise no presente processo”.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3025
DF CARF MF
Original